Tribunal: TJDFT
Processo: 0720698-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720698-19.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. V. R., ARTHUR VIGARIO PORTO BRAGOTTO RAGAZZO, D. F. G., G. A. D. V. L., G. S. T., H. M. D. R. A. E., L. F. D. S., M. M. D. O. C., V. H. S. D. P. REPRESENTANTE LEGAL: JOAO CARVALHO REZENDE NETO, FRANCO JOSE GEDDA, DAVID MICHEL BRAGOTTO RAGAZZO, ANA PAULA DE VILLA, CARLA SAHIUM TRABOULSI, MAGDA MELO DE RESENDE ABRAHAO, WALFREDO PEREIRA DA SILVA FILHO, MARCO ANTONIO CHUAHY, SANDRA REGINA SILVA ARAUJO DE PAULA AGRAVADO: UNI - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em ação de obrigação de fazer que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que o réu/agravado fosse compelido a matricular os autores/agravantes no estudo de jovens e adultos com vistas à conclusão do ensino médio, sob o fundamento de que foram aprovados no vestibular. Os agravantes alegam que foram aprovados no vestibular 2020/2 da Pontifícia Universidade Católica de Goiás - PUC/GO. Contudo, pelo fato de estarem cursando o ensino médio, os agravantes ainda não têm os documentos necessário para ingressar no ensino superior. Afirmam que procuraram o colégio agravado para que este aplicasse os exames de conclusão do ensino médio, conforme preceitua o art. 38, § 1o, inc. II, da Lei n. 9394/1996. No entanto, o colégio negou-se a realizar a sua matrícula para aplicar-lhes o aludido exame, alegando que eles ainda não possuem 18 (dezoito) anos e, por isso, estão impedidos de se matricular e realizar os exames. Sustentam que o limite de idade fixado na Lei n. 9.394/1996 não se coaduna com o disposto no art. 208, inc. V, da Constituição Federal, a qual, por ser a nossa Lei maior, deve sobrepor àquela. Avaliam que se o Código Civil permite a colação de grau científico em curso de ensino superior, que é o mais, o menos, que é a conclusão do segundo grau com idade inferior a 18 (dezoito) anos, também é permitido. Defendem que o Princípio da Proporcionalidade somente estará presente se a razoabilidade houver sido respeitada, com a decisão menos gravosa às partes. Pedem a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinado que o agravado submeta ao agravantes ao exame supletivo do ensino médio, mesmo sendo menores de 18 (dezoito) anos, e para que, em caso de aprovação, emita e entregue-lhes o Certificado de Conclusão do Ensino médio, tudo em tempo hábil para que possam confirmar sua matrícula na Universidade. No mérito, pleiteiam o provimento do recurso. Preparo efetuado (ID n. 17333766). Brevemente relatado, decido. Inicialmente, impende registrar que o fato de este Tribunal ter admitido Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 20180020050719 para a discussão do tema ora em debate não enseja a suspensão do presente recurso, na medida em que a suspensão dos processos que versam sobre a matéria controversa não impede a análise das tutelas provisórias. Isso porque o juiz pode determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição, conforme prescreve o art. 314 do Código de Processo Civil. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Os referidos critérios (perigo de dano e probabilidade do direito) também deverão ser considerados para a concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. O caso em apreço possui particularidades que impedem a concessão da medida liminar, tendo em vista que a modalidade pretendida pelos agravantes – educação de jovens e adultos – EJA – possui requisitos próprios, sendo um deles a idade mínima. A questão, portanto, cinge-se à verificação da possibilidade de um aluno do ensino médio realizar provas de curso supletivo para aceleração escolar antes de alcançar a idade mínima de 18 (dezoito) anos. O art. 31, inc. II, da Resolução n. 01/2012-CEDF, dispõe que para a efetivação da matrícula e para a conclusão de cursos da educação de jovens e adultos – EJA deve ser observada a idade mínima de 18 (dezoito) anos completos para os cursos de educação de jovens e adultos do ensino médio. O art. 38, § 1o, da Lei n. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), fixa a idade mínima de 18 (dezoito) anos para habilitação em cursos supletivos, exigência que não contraria o disposto nos arts. 205 e 208, inc. V, da Constituição Federal. A garantia assegurada pelo art. 208, inc. V, da Constituição Federal, de acesso aos níveis mais elevados de ensino, segundo a capacidade de cada um, não dispensa a conclusão, pelo candidato, dos níveis fundamental e médio, devendo, para tanto, satisfazer os requisitos para concluir esses ciclos, a exemplo da idade mínima de 18 (dezoito) anos para realizar exame supletivo. A exigência é razoável. Conforme estabelece o art. 37[1] da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a modalidade de educação de jovens e adultos tem por finalidade promover "oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho" (art. 37, § 1o, da Lei n. 9.394/1996). O mencionado dispositivo legal também estabelece que esta modalidade de ensino é "destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria" (art. 37, caput, da Lei n. 9.394/1996). Há controvérsias sobre a matéria em debate, motivo pelo qual a Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça admitiu Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR[2]. Contudo, filio-me ao entendimento de que a utilização da educação de jovens e adultos antes dos 18 (dezoito) anos vai de encontro à finalidade do instituto, pretensão que não deve ser resguardada pelo Poder Judiciário. Confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça que corrobora o posicionamento mencionado: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO. EXAME SUPLETIVO. APROVAÇÃO NO VESTIBULAR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. 1. De acordo com a Lei 9.394/96, a inscrição de aluno em exame supletivo é permitida nas seguintes hipóteses: a) ser ele maior de 18 anos e b) não ter tido acesso aos estudos ou à continuidade destes, no ensino médio, na idade própria, de sorte que é frontalmente contrária à legislação de regência a concessão de liminares autorizando o ingresso de menores de 18 anos em curso dessa natureza. 2. É inadmissível a subversão da teleologia do exame supletivo, o qual foi concebido com o escopo de contemplar aqueles que não tiveram acesso ao ensino na idade própria ou, mesmo o tendo, não lograram concluir os estudos, não sendo por outra razão que o legislador estabeleceu 18 (dezoito) anos como idade mínima para ingresso no curso supletivo relativo ao ensino médio. 3. Lamentavelmente, a excepcional autorização legislativa, idealizada com o propósito de facilitar a inclusão educacional daqueles que não tiveram a oportunidade em tempo próprio, além de promover a cidadania, vem sendo desnaturada dia após dia por estudantes do ensino médio que visam a encurtar sua vida escolar de maneira ilegítima, burlando as diretrizes legais. 4. Sucede que a ora recorrente, amparada por provimento liminar, logrou aprovação no exame supletivo, o que lhe permitiu ingressar no ensino superior, já tendo concluído considerável parcela do curso de Direito. 5. Consolidadas pelo decurso do tempo, as situações jurídicas devem ser respeitadas, sob pena de causar à parte desnecessário prejuízo e afronta ao disposto no art. 462 do CPC. Aplicação da teoria do fato consumado. Precedentes. 6. Recurso especial provido. (REsp. 1262673/SE, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2011, DJe 30/08/2011)” – grifos nossos Desse modo, a ‘idade regular’, prevista tanto na Resolução n. 01/2012-CEDF quanto na Lei n. 9.394/1996, constitui requisito imprescindível para a matrícula do aluno, assim como também para a conclusão do curso de educação de jovens e adultos. Sobre o tema, confiram-se precedentes deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MATRÍCULA EM SUPLETIVO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. MENOR DE 18 ANOS. PRETENDIDA REALIZAÇÃO DE PROVA A TEMPO DE MATRICULAR-SE NA UNIVERSIDADE. AVANÇO ESCOLAR. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Cabível o julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento, ante a unicidade da matéria impugnada e o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes. 2. A agravante pretende o avanço escolar no curso supletivo para conclusão do ensino médio. 3.Nos termos do art. 208, V, da Constituição Federal, bem como do art. 24, V, "c", da Lei no 9.394/96, é possível o avanço escolar na educação básica, nos níveis fundamental e médio, mediante verificação do aprendizado. 4. Noutro giro, de acordo com os artigos 37 e 38, da Lei no 9.394/96, o ensino supletivo visa atender as situações nas quais os estudantes não tiveram a chance de concluir os estudos por vias normais e no tempo certo. 5.Contudo, o ensino supletivo é realizado de forma reduzida em comparação aos níveis fundamental e médio da educação básica, haja vista que o prazo para conclusão é de no mínimo 6 meses por série, de acordo com a Resolução n. 01/2012, não havendo que se falar em avanço escolar para essa modalidade de ensino. 6. Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1219423, 07109769220198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 10/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. MENOR DE 18 ANOS. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO PARA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. POSSIBILIDADE. TEORIA DO FATO CONSUMADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O ensino supletivo é destinado aos jovens e adultos que não tiveram acesso ao Ensino Fundamental ou Médio na idade adequada. Por tal razão, é defeso a aceitação da matrícula de alunos com idades compatíveis para cursar o ensino fundamental e médio na modalidade regular em cursos supletivos. 2. A Apelante, nascida no ano 2001 e matriculada no 3o ano do ensino médio no ano de 2018, com dezessete anos na data da propositura da ação, está em idade adequada à conclusão do ensino médio, sendo inadmissível a utilização do supletivo para abreviar seus estudos para acesso ao ensino superior. 3. O ensino médio não se restringe a mero curso preparatório para o vestibular, mas é uma etapa acadêmica fundamental, porquanto contribui na formação do aluno, futuro acadêmico, preparando-o tanto para a escolha de curso superior mais adequado ao seu perfil como para o bom aproveitamento acadêmico. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1176795, 07192888820188070001, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/06/2019, Publicado no DJE: 13/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. MENOR DE 18 ANOS. CONCLUSÃO DO SEGUNDO ANO DO ENSINO MÉDIO. ETAPA DE FORMAÇÃO NÃO ALCANÇADA. GARANTIA DE MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de matrícula em curso supletivo para o ensino médio destinado a maiores de 18 anos. 2. Embora o art. 208, V, da Constituição Federal assegure o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, tal norma não pode ser interpretada em dissonância com os demais princípios constitucionais, sobretudo aqueles que asseguram o acesso à educação de qualidade. 3. A vedação contida no art. 38 da Lei no 9.394/96 só deve ser afastada para garantir o avanço escolar do aluno aprovado em vestibular antes de concluir o Ensino Médio se, na análise acurada do caso concreto, ficar demonstrado o atingimento das finalidades previstas para este período da formação, o que não se verifica na espécie. 4. In casu, malgrado os agravantes tenham sido aprovados no vestibular para os cursos de Administração de Empresas, Arquitetura e Direito em instituição particular, à ocasião, eram menores de 18 (dezoito) anos e apenas haviam findado o 2o ano do Ensino médio. Ademais, não apresentaram qualquer elemento de prova capaz de indicar aptidão para avançar nos estudos 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1172446, 07024928820198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/05/2019, Publicado no DJE: 28/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” De acordo com os documentos trazidos aos autos, observa-se que os agravantes não satisfazem a exigência legal referente à idade mínima, já que não completaram 18 (dezoito) anos. Cabe registrar que a substituição do período educacional que resta pelo curso supletivo suprime etapas importantes ao desenvolvimento educacional do estudante, prejudicando sua formação. A respeito do princípio da isonomia, Celso Antônio Bandeira de Mello[3] afirma que “dúvida não padece que ao se cumprir uma lei, todos os abrangidos por ela há de receber tratamento parificado, sendo certo, ainda, que ao próprio ditame legal é interdito deferir disciplinas diversas para situações equivalentes”. Os agravantes tinham ciência, no momento de inscrição no vestibular, de que, uma vez aprovados, não poderiam se matricular em curso superior, tendo em vista a exigência etária prevista em lei. Outros candidatos na mesma situação dos agravantes não buscaram o Poder Judiciário para se matricularem na universidade, pois sabiam que não cumpriam os requisitos estabelecidos em lei para tanto. Permitir que os agravantes, que não cumprem os requisitos legais estabelecidos para o ingresso em nível superior, ocupem uma vaga significa retirar a vaga de outra pessoa que cumpre os requisitos, o que avilta o princípio da isonomia. Em uma análise perfunctória, os elementos apresentados não dão suporte jurídico para a antecipação dos efeitos da tutela, na medida em que não restou consubstanciada a probabilidade do direito. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 3 de julho de 2020. [1] Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. § 1o Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames. § 2o O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si. § 3o A educação de jovens e adultos deverá articular-se, preferencialmente, com a educação profissional, na forma do regulamento. [2] Acórdão n.1179929, 20180020050719IDR, Relator: TEÓFILO CAETANO Câmara de Uniformização, Data de Julgamento: 29/04/2019, Publicado no DJE: 24/06/2019. Pág.: 381. [3] O Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 10. Héctor Valverde Santanna Relator 10